Tribunal: TJDFT
Processo: 0721228-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721228-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: JOSÉ EUGENIO DA SILVA NEIVA e outro(s) AGRAVADOS: SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e outro(s) D E S P A C H O Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 06/07/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR